Tribunal: TJBA
Processo: 0806471-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0806471-59.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: JANE RODRIGUES DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. FIXAÇÃO DO LIMITE DE R$ 10.000,00. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS PRÉVIAS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E PROTESTO DA CDA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIXADA PELO STF. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva da execução fiscal sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em análise: (i) se a extinção da execução fiscal, com base no entendimento firmado pelo STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, foi adequada ao caso concreto, e (ii) se a tese fixada no Tema 1.184 do STF tem aplicabilidade imediata às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do pedido de nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, pois a matéria não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal, em afronta ao art. 1.021, § 1º, do CPC. 4. De acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208, em sede de repercussão geral (Tema 1.184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Corte Superior, embora reconheça que os entes federados devem estabeleçam limites mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, desde que compatíveis com os custos processuais, quando não houver fixação ou quando o valor for excessivamente baixo, cabe ao Judiciário estabelecer o critério adequado, sendo legítima a aplicação do limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. 6. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito inferior ao limite estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção de execuções fiscais de baixo valor. O Município não comprovou a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança, tampouco o protesto da CDA, exigências fixadas no julgamento do Tema 1.184 do STF. 7. Os precedentes em repercussão geral representam interpretação da norma e têm efeitos ex tunc, sendo aplicáveis a todos os processos em curso, salvo modulação específica dos efeitos, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1.184 do STF). 2. Os entes federados devem estabelecer limites mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, desde que compatíveis com os custos processuais. No entanto, quando não houver esta fixação ou quando o valor for excessivamente baixo, cabe ao Judiciário estabelecer o critério adequado, sendo legítima a aplicação do limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. 3. A ausência de modulação dos efeitos do Tema 1.184 do STF autoriza a aplicação da tese às execuções fiscais ajuizadas em momento anterior a sua fixação. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10 e 1.021, § 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023 (Tema 1.184 da repercussão geral); TJ-BA, AI 0806884-67.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0806471-59.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JANE RODRIGUES DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA